Tribunal: TJDFT
Processo: 0746013-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0746013-49.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: JOAO ALEXANDRE PEROTTO AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por João Alexandre Perotto em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0710905-24.2018.8.07.0001, não conheceu da impugnação apresentada pelo Executado, nos seguintes termos: “Constato que a parte executada declinou, por meio da petição de ID 74328713, impugnação ao presente cumprimento de sentença, que tem curso há mais de dois anos. Sinaliza o devedor que a demanda padece de vício processual, consistente na falta de intimação do executado acerca do cumprimento de sentença. Contudo, compulsando os autos, constato que foram realizadas sucessivas diligências no imóvel levado a Hasta Pública, sem sucesso. Ressalto que o mencionado endereço corresponde àquele constante nos autos, conforme consignado na Decisão de ID 19219792, bem como na certidão de ID 20558740. Neste cenário, rememoro que se presumem válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço, a teor do disposto no art. 274, parágrafo único, do CPC. Concluo, dessa forma, que inexiste vício de intimação. Assim, considerando que o prazo para impugnação ao cumprimento de sentença já se exauriu há mais de um ano, NÃO CONHEÇO da impugnação de ID 74328713. No mais, aguarde-se a realização da Hasta Pública já designada. I.”. Afirma o Agravante não ser aplicável, na espécie, o disposto no art. 274, parágrafo único, do CPC, uma vez que a sua intimação foi frustrada não em razão da mudança de endereço, mas por não ter sido encontrado no local no momento da entrega, conforme certificado nos autos (Id. 17273040). Sustenta que as questões deduzidas pelo ora Agravante na petição Id. 74328713[1] obstam o prosseguimento da Execução e, por serem questão de ordem pública, podem ser suscitadas a qualquer momento, além de serem passíveis de reconhecimento de ofício. Aduz não haver título executivo que embase o cumprimento de sentença deflagrado pelo ora Agravado, uma vez que o julgado proferido na ação de conhecimento é favorável ao Agravante. Alega que a decisão judicial que transitou em julgado na ação de conhecimento declarou não haver mora do Agravado, razão pela qual sustenta que a dívida em execução carece de exigibilidade e liquidez. Assevera que o Agravado não tem interesse de agir, uma vez que não figurou como parte nos autos da ação de conhecimento e que não é possível reconhecer a veracidade da alegação de que é cessionário do crédito em execução apenas com base em notícia jornalística. Acrescenta que a suposta sucessão creditícia não foi averbada na matrícula do imóvel objeto da penhora e sobre o qual recai a garantia hipotecária. Afirma, ainda, que sua esposa não foi intimada da penhora sobre o imóvel. Declara que a execução das obrigações estipuladas no contrato com garantia hipotecária firmado entre as partes deve ocorrer segundo o rito previsto na Lei no 5.741/71, já que o contrato é regido pela Lei no 4.380/64. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja suspensa a tramitação dos autos de origem, até o julgamento do mérito do recurso, cancelando-se os leilões designados para os dias 26.10.2020 e 29.10.2020. No mérito, requer que seja o recurso conhecido e provido, a fim de que seja extinto o cumprimento de sentença ou, alternativamente, para que sejam analisadas as questões suscitadas pelo Agravante em sede de impugnação. Preparo comprovado (Id. 20642951 e Id. 20642950). Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja a ser lesado ou ameaçado de lesão. No presente caso, pretende a Agravante a antecipação dos efeitos da tutela recursal para seja suspensa a tramitação dos autos de origem, até o julgamento do mérito do recurso, cancelando-se os leilões designados. Em juízo de cognição sumária, tenho que a relevância dos argumentos deduzidos pela Agravante e o risco em se aguardar o julgamento do mérito do recurso justificam a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Sucede que a conclusão acerca da procedência das alegações deduzidas pelo Agravante demanda um exame mais aprofundado dos argumentos de fato e de direito apresentado pelas partes, o que só será possível após a dilação probatória e a manifestação do Agravado nos autos. Com efeito, apenas com a instauração do contraditório será possível verificar se a intimação do ora Agravante para cumprir a sentença, nos termos do artigo 513, § 2o, inciso II, do CPC, foi regular ou se o executado teve cerceado o seu direito de defesa. Por outro lado, evidencia-se da narrativa dos fatos o risco de grave lesão ao Agravante caso sejam realizados os leilões extrajudiciais designados com o objetivo de alienar a propriedade do imóvel sobre o qual recaiu a penhora efetivada nos autos, uma vez que a transferência do bem a terceiro é medida que dificilmente poderá ser revertida. Assim, considerando que os fatos narrados pelo Agravante ainda não estão suficientemente esclarecidos e evidenciado o risco em se aguardar o julgamento do Agravo de Instrumento, reputo prudente manter a situação fática até a decisão de mérito, pois novos elementos de convicção poderão ser trazidos aos autos. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a suspensão da tramitação dos autos de origem e o consequente cancelamento dos leilões designados para os dias 26.10.2020 e 29.10.2020 até o julgamento do mérito do presente recurso. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. [1] Autos de origem Brasília, 21 de outubro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora